Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706789-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELVANDA MARTINS DA CONCEICAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, Delvanda Martins da Conceição, para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, ou realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, em 14 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator